Tribunal: TCU
Processo: 034.956/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12076/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.956/2020-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Oliveira da Rosa (XXX.164.700-XX); Ana Luiza Zobaran (XXX.548.181-XX); Bibiana Vogel de Campos (XXX.572.570-XX); Claudete Leira Dutra (XXX.262.977-XX); Dirce Helena Eloy Terterola (XXX.347.700-XX); Eloa Paz da Rosa (XXX.892.120-XX); Haydee Prado Zanini (XXX.500.180-XX); Irene Isabel Marcon Ribeiro (XXX.987.610-XX); Leony Castanha Baptista (XXX.176.360-XX); Luana Paz da Rosa (XXX.971.370-XX); Luci Mara Vargas Terterola (XXX.744.709-XX); Maria Cecilia Zobaran (XXX.633.048-XX); Marlu Paz da Rosa (XXX.352.130-XX); Marlusa Paz da Rosa (XXX.513.130-XX); Paula Gasso Fontes (XXX.048.720-XX); Santa Alba Pereira dos Santos (XXX.766.550-XX); Vera Lucia Zobaran de Araujo (XXX.074.041-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.